Tribunal: TJMT
Processo: 1033694-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033694-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EDSON TOSHIO HAMAZI - CPF: 811.383.189-49 (APELADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ COMPROVADA POR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, determinando o levantamento de penhora sobre imóvel objeto de execução, reconhecendo a posse legítima e de boa-fé do embargante, adquirente por meio de procuração com poderes de disposição lavrada antes da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida por terceiro sobre imóvel, comprovada por instrumento de procuração com poderes de disposição e pela administração efetiva do bem, é suficiente para afastar penhora determinada em execução promovida contra o outorgante, ainda que ausente o registro formal da propriedade.

III. Razões de decidir

3.
O art. 674 do CPC permite o manejo de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha, independentemente de registro imobiliário, desde que demonstrada a posse legítima e de boa-fé.

4.
O embargante apresentou substabelecimento de procuração com poderes para dispor do imóvel e comprovou sua administração, inclusive por contrato de locação confirmado em vistoria judicial, evidenciando a posse legítima e anterior à penhora.

5.
Inexistem elementos que indiquem má-fé ou fraude à execução, motivo pelo qual é legítima a exclusão do bem da constrição.

IV. Dispositivo e tese

5
. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A posse legítima e de boa-fé, demonstrada por meio de procuração com poderes de disposição e exercício efetivo da administração do bem, é suficiente para afastar penhora incidente sobre imóvel, independentemente de registro em nome do embargante. 2. Nos embargos de terceiro, o domínio registrado não é exigência absoluta, bastando prova da posse anterior à constrição e ausência de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 84; TJMT, Apelação Cível nº 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024, DJE 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – UNICRED MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos por Edson
Toshio

Hamazi
, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel situado na Avenida 05, lote 01, no bairro Parque Cuiabá/MT, matrícula nº 51435 do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, objeto da execução n.º 0054542-37.2015.8.11.0041.

Na origem, o embargante
, ora apelado,
alegou ser legítimo possuidor do imóvel, adquirido mediante substabelecimento de procuração lavrado em 2014, que lhe conferiria poderes para dispor do bem. A penhora, segundo afirmou, foi realizada sem que tivesse sido oportunamente regularizada a transferência da titularidade do bem em seu nome.

A sentença reconheceu que a documentação apresentada era suficiente para demonstrar a legitimidade da posse do embargante e a sua boa-fé na aquisição, considerando inclusive declaração prestada por locatário do imóvel durante vistoria judicial. Em razão disso, determinou o levantamento da penhora. No entanto, atribuiu ao próprio embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento na aplicação do princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

Inconformada, a instituição financeira sustenta que os documentos juntados não comprovam a aquisição válida nem a posse do imóvel pelo embargante, apontando que a procuração pública não equivale a negócio jurídico translativo de domínio
, defendendo que
não houve qualquer irregularidade na penhora
.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id.
277475893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de manutenção da sentença que acolheu os embargos de terceiro
,
opostos por Edson
Toshio

Hamazi
, com fundamento na posse legítima e de boa-fé do bem imóvel penhorado na execução movida pela cooperativa apelante, ainda que não houvesse registro formal da propriedade em nome do embargante à época da constrição.

O caso envolve a penhora do imóvel matriculado sob o n
.
º 51435 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, em execução de título
extrajudicial promovida por UNICRED MT contra Bartolomeu Alonso de Arruda. O embargante, por sua vez, apresentou procuração pública com cláusula irrevogável e irretratável, lavrada em 17 de julho de 2014, mediante a qual recebeu plenos poderes para administrar, transferir, dispor ou vender o bem. Demonstrou, ainda, que desde 2016 exerce poderes de administração sobre o imóvel, inclusive com contrato de locação firmado com terceiro, confirmado por meio de inspeção judicial e declaração escrita do próprio locatário.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de terceiro por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha.
Nesse contexto, não é necessária a comprovação
de domínio por meio de registro
(súmula 84 do STJ)
, bastando que o terceiro
demonstre
posse legítima e anterior à penhora. A boa-fé é presumida quando ausente qualquer elemento que indique conluio, ocultação patrimonial ou fraude.
Nesse sentido, confira-se o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Na hipótese, a
posse do embargante restou suficientemente demonstrada pela conjugação do instrumento público com os elementos materiais extraídos da inspeção judicial, que atestam a efetiva administração do bem, bem como pela ausência de qualquer indício de má-fé ou tentativa de fraude à execução.

Nesse sentido, cabe destacar trecho extraído da sentença recorrida, em que o juízo de origem consignou que (id.
277475883
):

Do exame dos autos, verifica-se que, por meio do documento Id. 128081888, que na data de 09/05/1995 o executado Bartolomeu Alonso de Arruda e esposa Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda, por meio do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital, outorgam a TOSHIHIRO TAMURA amplos poderes para representar os outorgantes na Caixa Econômica Federal, em todos os atos relacionados ao imóvel da Av. 5, L-01, Q- Parque Cuiabá, Cuiabá, relacionados ao contrato 0.620.009 DV8, inclusive para sub-rogação de ônus hipotecário, transmitir posse, domínio, direito e ação [...] ou sobre transação a ele referente, comprar, vender, firmar compromisso de compra e venda ...

E no Id. 1280818889 coligiu o Substabelecimento de Procuração, lavrado aos 06/11/2014 no Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos, em que o Sr.
Toshihiro

Tamura
substabelece ao embargante Edson
Toshio

Hamazi
os poderes constantes no aludido documento.

Apesar de a Cooperativa de Crédito asseverar que não resta demonstrada a posse do embargante, extrai-se dos autos da Execução que, quando da realização do Laudo de Avaliação pelos Oficiais de Justiça, restou fixado que (Id. 127315916 – Pág. 3):

5. Data da vistoria A vistoria no local foi realizada em 04/08/2023, em companhia do atual locatário, Sr. Flávio A.
Pizatti
, a qual nos autorizou vistoriar o imóvel, informou também o nome do atual proprietário do imóvel, Edson
Hamazi
(65) 99209-5941
.

A alegação da apelante no sentido de que a procuração não serve como prova de posse é incompatível com a interpretação sistemática do instituto, especialmente diante da existência de cláusula expressa autorizando a alienação do bem e da demonstração inequívoca de que o embargante exercia poderes efetivos sobre o imóvel antes da constrição. O instrumento de 2014, somado ao substabelecimento e à confirmação do uso do imóvel, satisfaz os requisitos mínimos exigidos para o reconhecimento da posse de boa-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025